Tribunal: TJSP
Processo: 1023128-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DANO MORAL – Contrato de financiamento de veículo, realizado mediante fraude - Inscrição de débito de IPVA, com protesto – Nome do autor indevidamente inscrito no Cadastro de Inadimplentes - Presunção de prejuízo – Condenação do banco réu ao pagamento de indenização devida - Fixação do quantum que levou em conta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Correção monetária, que deve

Ementa:
DANO MORAL – Contrato de financiamento de veículo, realizado mediante fraude - Inscrição de débito de IPVA, com protesto – Nome do autor indevidamente inscrito no Cadastro de Inadimplentes - Presunção de prejuízo – Condenação do banco réu ao pagamento de indenização devida - Fixação do quantum que levou em conta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Correção monetária, que deve observar a Tabela Prática deste E. Tribunal, a partir do arbitramento (Súmula no 362/STJ), e os juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).
Apelo não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023128-43.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelado JOAQUIM FERREIRA ANDRE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023128-43.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11097
Voto no 11097
Apelação no 1023128-43.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Joaquim Ferreira Andre
Interessados: Estado de São Paulo, DETRAN e Prefeitura Municipal de São Paulo
MM. Juiz: Luis Manuel Fonseca Pires
DANO MORAL
Contrato de financiamento de veículo,
realizado mediante fraude - Inscrição de débito de IPVA, com
protesto Nome do autor indevidamente inscrito no Cadastro de
Inadimplentes - Presunção de prejuízo Condenação do banco réu
ao pagamento de indenização devida - Fixação do quantum que
levou em conta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade -
Correção monetária, que deve observar a Tabela Prática deste E.
Tribunal, a partir do arbitramento (Súmula no 362/STJ), e os juros
moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula no
54/STJ).
Apelo não provido, com observação.

Trata-se de ação de rito comum ajuizada por Joaquim Ferreira Andre em face
do Estado de São Paulo, do Banco Pan S/A, do Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo DETRAN e do Município de São Paulo, objetivando que seja reconhecida a fraude
na celebração do contrato de no 000072771513, com declaração de inexistência de
qualquer relação jurídica do autor com o veículo Fiat Palio, de Placas JHC 2958, com
determinação de que o Estado de São Paulo regularize a titularidade do bem junto ao
DETRAN e seja impedido de realizar qualquer cobrança de lançamentos de tributos e
quaisquer outros débitos, bem como que o Banco Pan seja condenado ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 80.000,00.
A r. sentença de fls. 298/300, cujo relatório é adotado, integrada pela decisão
de fls. 323/325, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “determinar junto ao
Detran o cancelamento do registro do veículo em relação a quem demanda e declarar
frente à Fazenda Pública nulos os IPVA, taxas e multas referentes ao veículo descrito na
inicial, por conseguinte, determino a suspensão do protesto da CDA e que seu nome seja
retirado do CADIN, e declaro inexiste o contrato de financiamento firmado com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023128-43.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11097
instituição financeira”, bem como condenar o banco réu ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 10.000,00, incidindo correção monetária conforme a tabela
prática do TJSP (IPCA-E) e juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09, ambos a partir
do arbitramento.
Apela o Banco Pan S/A (fls. 336/346), alegando ser indevida qualquer
indenização, “porque em momento algum houve ofensa à honra subjetiva da parte autora
ou ela foi exposta ao ridículo, não tendo praticado o banco qualquer ato ilícito”. Ressalta
que “treina continuamente seus funcionários para que consigam identificar
preventivamente eventuais fraudes na contratação de seus serviços. Dessa forma, se no
caso específico um terceiro de má-fé conseguiu fraudar o processo de contratação, é
necessário notar que este não era um cidadão comum, mas sim alguém especializado na
consecução deste tipo de ato ilícito”. Afirma que o artigo 14 do CDC determina que a
responsabilização do fornecedor pode ser excluída quando a culpa for de terceiro ou do
consumidor e que o autor, em nenhum momento, tentou contatar o banco para solucionar
administrativamente o problema. De forma subsidiária, postula a redução do montante
fixado, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em
consideração o grau de culpa do banco. Ainda, “requer que conste expressamente em
acórdão que o veículo, FIAT PALIO FIRE(Celebration2) 1.0 8v(Flex) Com. 4P - 2007,
Placa JHC2958, Chassi 9BD17164G85086003 e Renavam 936044144, objeto do contrato
no 000072771513, seja transferido para a propriedade do Banco Pan, para que o terceiro
fraudador não possa repassar o veículo para outros”.
Contrarrazões às fls. 422/423.
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Reconhecido que o autor foi vítima de fraude de terceiro, tendo o banco
apelante, por falha na prestação do serviço, permitido a fictícia aquisição do veículo, que
resultou em cobranças indevidas, o contrato foi declarado inexistente e o banco foi
condenado ao pagamento de indenização em danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
Houve, ainda, determinação junto ao DETRAN do cancelamento do registro do veículo em
relação ao autor e declaração frente à Fazenda Pública de nulidade dos IPVA, taxas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023128-43.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11097
multas referentes ao veículo descrito na inicial, com cancelamento do protesto da CDA e
retirada do nome do autor do CADIN.
Houve apelo, apenas, do Banco Pan, defendendo ser indevida indenização por
danos morais ou, de forma subsidiária, postulando a redução do montante fixado.
Pois bem. Restou bem apontado na r. sentença que “se houver, como é o caso
dos autos, prova de quem demanda ter sido vítima de fraude de documentos pessoais (fls.
25 e seguintes), o que conta inclusive com o reconhecimento do fato pelo banco réu, fraude
de terceiro que permitiu a fictícia aquisição do veículo, não há como subsistir qualquer
cobrança” (fl. 298).
E, é certo que, diante da operação fraudulenta e incontroversa acima descrita,
da qual o autor foi vítima, houve protesto de débito de IPVA (fl. 32), com inclusão de seu
nome em órgão de proteção ao crédito (CADIN fl. 40).
Dessa forma, de fato, o argumento do réu Banco Pan S/A, no sentido de que
não merece subsistir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não
merece prosperar. Isso porque, no tocante à indenização pretendida pelo autor, o artigo 5°,
inciso X, da CF dispõe que:

"Art.5: X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação".
No caso presente, de fato, o prejuízo gerado ao autor decorreu de fortuito
interno, porquanto houve contratação de financiamento por terceiro, mediante utilização de
documentos falsos do autor, situação em que a pessoa jurídica responde, independente de
culpa, tendo em vista o risco do empreendimento, conforme já foi decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023128-43.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11097
JULGAMENTO PELA SISTEMATICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUICOES BANCARIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1.Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno.
2. Recurso especial provido”. (Resp n. 1.199.782-PR, relatado pelo
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO em 24/08/2011).

Em complemento, dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do STJ: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Nesse passo, como bem decidido, a falha na prestação de serviços cometida
pelo Banco corréu, permitindo a terceiro a aquisição e o financiamento de veículo em nome
do autor, acarretando o protesto e anotação indevida de dívida tributária em seu nome, fato
que não configura mero dissabor decorrente do cotidiano, mas, sim, abalo psíquico que
deve ser reparado.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema no AgRg no
AREsp 501533/DF, Relator Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 27.05.2014:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023128-43.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11097
CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular
em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re
ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja
pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a
firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e
não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de
questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é
admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem,
cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por
irrisório ou abusivo.
3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão
da indevida inscrição do nome do autor em cadastros de
inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devido pelo
banco ora agravante ao autor, a título de danos morais.
4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar
a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos.
5.- Agravo Regimental improvido” destaquei.
Em caso parelho, recentemente, decidiu este E. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023128-43.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11097
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

IPVA

FRAUDE

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA Utilização indevida dos
dados pessoais do autor em contrato de financiamento de veículo,
realizado mediante fraude
Ação julgada parcialmente
procedente para determinar o cancelamento de CDA em nome do
autor, quanto aos débitos de IPVA do referido veículo, com o
cancelamento do registro no DETRAN, bem como para condenar o
Estado de São Paulo e a instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais Apelação do banco Sentença
mantida Prescrição bem afastada em primeiro grau Apelado
que somente teve ciência do evento danoso (existência de débitos
registrados em seu nome) em data posterior ao registro do B.O.
Patente o dever do corréu em indenizar Banco que não adotou as
diligências necessárias para atestar a veracidade das informações
trazidas pelo agente fraudador, a fim de evitar o lançamento de
débitos tributários indevidos em nome da vítima e a negativação
do nome desta junto aos órgãos de proteção de crédito

indenização do dano moral que deve se pautar pelos aspectos
retributivo e punitivo Fixação do 'quantum' indenizatório que
observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Recurso desprovido” (Apelação 1026372-14.2017.8.26.0053, Rel.
Des. PONTE NETO, 8a Câmara de Direito Público, j. 29/11/2018).
Em relação ao quantum indenizatório, considerando o caráter dúplice da
indenização por dano moral (punição do agente e compensação pela dor sofrida), escorreita
a r. sentença que o fixou em R$10.000,00, quantia a qual, considerada a capacidade
econômica da instituição bancária e a dimensão dos danos sofridos pelo autor, que recebeu
cobranças por meio de telefone, protesto do seu nome e inscrição de seus dados no rol de
devedores, se mostra razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos, sem gerar
enriquecimento indevido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023128-43.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11097
A correção monetária, que deve observar a Tabela Prática deste E. Tribunal,
como bem decidido, conta-se do arbitramento (Súmula no 362/STJ), e, os juros moratórios,
contudo, de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ), considerando-se
como tal, no caso, a data da efetivação da contratação fraudulenta discutida nestes autos
(02/09/2015 fl. 44).
É importante frisar que a aplicação e a revisão do índice/termo de incidência de
atualização monetária e juros de mora, por se tratar de matérias de ordem pública, podem
ser realizadas em cognição ex officio, sem que isso importe reformatio in pejus ou
julgamento extra petita (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF,
Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011; 1a Turma, AgRg no REsp
1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 26/02/2013).
Por derradeiro, considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majora-se a verba honorária para 11% sobre o valor atualizado da condenação, em
substituição ao percentual fixado na r. sentença, observando-se que não houve insurgência
quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao apelo, e, de ofício, altera-se o termo
inicial de incidência dos juros de mora, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator